Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO N° 1.169 DO STJ. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre indeferimento do pedido de suspensão do feito com base no tema 1.169/STJ. 1.1. Em suas razões, a parte embargante alega omissão e contradição no aresto sob o argumento que “deve haver o sobrestamento do feito, em face do acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 11692.”. 1.2. Do mesmo modo, alega que a presente execução foi ajuizada há mais de dez anos após o trânsito em julgado, sendo que as fichas financeiras foram apresentadas no momento oportuno. Aponta que o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, indeferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, tendo o feito transitado em julgado em 18/04/2022 (ID 140969165), passando então o cumprimento de sentença a tramitar novamente. Recorre ao reconhecimento da prescrição. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do agravo de instrumento, manifestando-se categoricamente sobre os argumentos invocados. 4. O acórdão esclareceu que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo n° 1169 é que os processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). 4.1. O aresto foi claro ao dispor que está correta a decisão agravada quando afirma que o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, uma vez que já foi julgado o mérito da mesma e homologado os cálculos trazidos aos autos de origem pelo agravante, de modo que a obrigação se tornou líquida, dispensando a fase de liquidação. 4.2. O julgado esclareceu que, tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente agravante, apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. 4.3. Em relação à prescrição, o julgado foi claro ao dispor que a ação coletiva transitou em julgado em 18/04/2022 e o presente cumprimento foi distribuído em 26/10/2022, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva, razão pela qual a tese há de ser rejeitada.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados